Tribunal: TJSP
Processo: 2046585-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a citação do executado para pagamento do débito antes da efetivação da penhora de bens e deferimento de arresto cautelar. Insurgência do exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a citação do executado para pagamento do débito antes da efetivação da penhora de bens e deferimento de arresto cautelar. Insurgência do exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Acordo extrajudicial homologado antes da citação do executado. Descumprimento. Necessidade da citação. A citação do réu ou do executado é indispensável para a validade do processo. Inteligência do artigo 239 do Código de Processo Civil. O §1o do referido artigo prevê que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado aos autos supre a eventual ausência de citação. Hipótese que, no entanto, não se confunde com o comparecimento voluntário do devedor, extrajudicialmente, para celebração de acordo para pagamento do débito. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Arresto cautelar não cabível na hipótese. Devem ser efetuadas e esgotadas todas as diligências junto aos endereços informados no processo, visando a localização do devedor. Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.